Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-68.2019.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 1000861-68.2019.811.0018
Recorrente: NEUZA FERMAN VIEIRA
Recorrido: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 120251961) interposto por NEUZA FERMAN VIEIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 119339958):
“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – AGRAVO DESPROVIDO. “O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.” (TJMT, AP n. 1000747-32.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (AgInt n° 1000861-68.2019.811.0018, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 22/02/2022)”.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, II e § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar uma a uma as teses suscitadas nas razões recursais, deixando de fundamentar a decisão.
(ii) violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC, ao fundamento de inexistência de litigância de má-fé.
(iii) divergência jurisprudencial no que atine a necessidade de afastamento da má-fé processual.
Recurso tempestivo (id. 120495954).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 120410994).
Contrarrazões (id. 123393492).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC – falta de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, a recorrente alega de forma genérica que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões por ela suscitadas nos autos.
Muito embora se alegue a existência vícios de omissão em razão de suposto vício aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, afere-se dos autos que a recorrente sequer interpôs os embargos de declaração em face do acórdão hostilizado. Dessa forma, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência aos mencionados artigos, por lhes faltarem o requisito do prequestionamento, a inteiro teor do que dispõe a 282 e 356/STF (também aplicáveis à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Portanto, a rigor, a alegada violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, não enseja o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Com a falta prequestionamento em razão da não interposição dos embargos de declaração, fator imprescindível para que o Tribunal “ad quem”, pudesse verificar a alegada violação, tem-se a inviabilidade recursal nesse ponto.
Outrossim, não fosse isso, tem-se que na hipótese, o juízo singular julgou improcedente a pretensão declaratória/indenizatória, condenando a autora/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
O recurso de apelação teve o provimento negado por decisão monocrática (id. 111553473).
Ao analisar o recurso de agravo interno, o órgão fracionário deste Sodalício ratificou a decisão, consignando que as razões recursais não se mostraram suficientes à alterar o resultado do julgamento:
“Em que pese os argumentos apresentados pelo agravante, vê-se que a decisão, ora combatida, foi exarada nos seguintes termos::
(...) apesar de a apelante relatar que não contratou os serviços, a sentença se mostra escorreita, porquanto os documentos apresentados pelo apelado comprovam a contratação dos serviços, isso porque há cópia do contrato acostado no ID 109706995 pp. 1-4, bem como dos seus documentos pessoais e declaração e comprovante de renda emitidos à época da contratação (ID 109706995 pp. 5-6). Assim, a existência da relação jurídica está comprovada, e por consequência, a legalidade da cobrança da dívida.
Desse modo, a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer irregularidade na cobrança, por essa intelecção é que não se evidencia a ocorrência de ato ilícito. Portanto, inexistindo ilicitude, impossível se reconhecer qualquer dano.
Em relação à condenação por litigância de má-fé, (...) a alteração da verdade, a desconsideração do fato incontroverso e uso do processo para conseguir objetivo ilegal, de que tratam os incisos I, II e III do art. 17 do CPC, estão configurados, uma vez que a apelante realizou a contratação, beneficiou-se dos valores e depois pretende a restituição e indenização, evidenciando a lesão processual.
Diante disso, inexistindo elementos hábeis a modificar a decisão agravada, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC demonstra o simples interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido de inexistência de má-fé. Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício ponderou a questão sob análise demandando apenas o simples reexame do conjunto probatório dos autos e, nesse sentido, manteve a decisão de primeiro grau.
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, eis que a necessidade de se revolver conteúdo fático-probatório encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“(...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO DO PEDIDO. DESCABIMENTO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 461, §1o, DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. (...) VII - Ao condenar a autora em litigância de má-fé o magistrado valeu-se de considerações que não podem aqui ser revistas ou rediscutidas, sob pena de ofensa ao enunciado da Súmula n. 7/STJ, pois demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. (...) (REsp 1761233/CE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)” (grifei).
“(...). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. No caso concreto, afastar a conclusão da Corte de origem de que houve litigância de má-fé demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1634949/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)” (grifei).
Portanto, vedada a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC.
Registre-se, por fim, que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça